Tribunal: TJMT
Processo: 1005002-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo JOSE PAULO ZANCANARO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal e artigo 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 90506962):
AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL — PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR — ALEGADA SUCESSÃO DE ERROS MATERIAIS DO JUDICIÁRIO — NÃO CONSTATAÇÃO — ACORDO FORMALIZADO E HOMOLOGADO NA CENTRAL DE PRECATÓRIOS — PRECLUSÃO — RECURSO NÃO PROVIDO. Uma vez que a parte somente postula suposto erro de cálculo, notadamente em relação à correção monetária, mais de um (1) ano após a expedição e pagamento do precatório, ocasião em que houve expressa concordância com os valores apresentados, não o fazendo a tempo e modo, ocorre a preclusão.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 494, inciso I, do CPC, ao argumento de que “o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo”.
Com essas considerações, requer “seja dado provimento ao presente recurso, para o fim de determinar o recálculo das certidões, utilizando-se como base de cálculo o valor bruto da certidão no 10.1.096.052-8 (fls. 17), ou seja, R$ 604.996,55, para se apurar o valor remanescente a que tem direito o Recorrente e determinando-se o pagamento do valor remanescente em seu favor”.
Recurso tempestivo.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso dos autos, a parte recorrente sustenta que “o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo”.
Pois bem, no acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) Extrai-se dos autos que o Agravante propôs ação de execução objetivando receber crédito oriundo das certidões de no 10.2.098.044-0 datada de 06/04/2010 no valor de R$ 173.505,49 (cento e setenta e três mil, quinhentos e cinco reais e quarenta e nove centavos) (Id. 35400977) e no 10.1.096.052-8 datada de 28/04/2009, no montante de R$ 439.285,44 (quatrocentos e trinta e nove mil, duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) (Id. 35400977), além de juntar planilha com a atualização dos valores em conjunto, resultando no montante de R$ 945.324,69 (novecentos e quarenta e cinco mil, trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e nove centavos).
O Estado de Mato Grosso, devidamente citado, deixou de opor embargos à execução (Id. 35400977) e assim, em 29/08/2013, homologou-se os valores apresentados pelo exequente, de modo genérico, nos seguintes termos, no ponto de interesse:
“(...) O título apresentado se me apresenta como líquido, certo e exigível, ao arremate, insta salientar que o devedor não embargou a execução, conforme se dessume da certidão de decurso de prazo de fls. 30.
Posto isto, homologo os valores aptos, para fins de direito.
Expeçam-se os ofícios requisitórios (Art. 730, I, do CPC) ao Tribunal de Justiça – MT.
Após, remeta-se o feito ao arquivo provisório, até quitação do precatório ou recebimentos de praxe. (...)”.
Não houve interposição de recurso, e na data de 10/09/2014 foi enviado o Ofício Requisitório ao Tribunal de Justiça constando apenas o valor da Certidão de Crédito no 10.2.098.044-0, de R$ 173.505,49 (cento e setenta e três mil, quinhentos e cinco reais e quarenta e nove centavos) (Id. 35400979).
Verificada a inconsistência no valor indicado no Ofício Requisitório e o valor homologado na sentença de R$ 945.324,69 (novecentos e quarenta e cinco mil, trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e nove centavos), o Juiz Conciliador da Central de Precatórios determinou a retificação ou ratificação das informações do Ofício, no prazo de cinco (5) dias pelo Juízo requisitante (Id. 35400979).
Daí consequente, no dia 5/11/2015, despachou-se pela retificação do Ofício Requisitório da seguinte forma:
“(...) Assim, tendo em vista que a sentença de fls. 31 homologou os valores aptos (sic) e constantes das duas certidões, determino a retificação do Ofício Requisitório expedido nos autos, fazendo constar os valores das Certidões no 10.2.098.044-0 (fls. 16) e certidão no 10.1.096.052-8 (fls. 17), comunicando a Central de Precatórios do E. Tribunal de Justiça.
Expeça-se o necessário. (...)” (Id. 35400981).
E no Ofício encaminhado ao Tribunal de Justiça, datado de 29/01/2016, constou o seguinte teor, in fine:
“(...) Deste modo, com base na decisão judicial de fls. 53 (cópia anexa) solicito a RETIFICAÇÃO do ofício requisitório no 481/2014 (Precatório Requisitório no 161105/2014), interessado José Paulo Zancanaro, expedido no valor de R$173.505,49, para o valor correto de R$ 612.790,93, equivalente à soma das 2 Certidões de Crédito. (...)”. (Id. 35400981).
Verifica-se, portanto, que o valor encaminhado, retificado, à Central de Precatórios do TJMT, foi o valor correto de ambas as certidões de crédito executadas, porém, sem a correspondente atualização monetária. Dessa decisão, não houve interposição de qualquer manifestação ou recurso por parte do agravante.
Ocorre que, na data de 18/01/2016, houve audiência de conciliação entre o agravante e o agravado, na Central de Conciliação dos Precatórios, em que se decidiu, na parte que interessa:
“O Juiz conciliador esclareceu aos presentes o propósito da Central de Conciliação dos Precatórios, que busca sempre a composição das partes, pondo fim ao litígio. O valor deste Precatório é de R$725.461,01 reais, assim distribuídos: R$580.368,81 reais crédito principal de R$145.092,20 reais referentes aos honorários contratuais. ABERTA A AUDIÊNCIA, o devedor e a parte credora CONCORDARAM EXPRESSAMENTE com os valores requisitados e cálculos apresentados pela contadoria do Juízo. Iniciada as tratativas de composição, o Estado de Mato Grosso propôs deságio de 15% e saldo em 04 parcelas. A parte credora através do advogado constituído manifestou: “MM. Juiz, concordo com a proposta”. PROPOSTA A CONCILIAÇÃO, as partes celebraram a seguinte composição: 1o Parte credora concorda em receber o crédito principal com deságio de 15% e saldo em 04 parcelas, sendo a 1o no prazo de até 10 (dez) dias úteis e as demais no prazo sucessivo de 30 dias. 2o A parte credora concorda que do crédito principal será deduzido os honorários contratuais. (...)”.
Por conseguinte, verifica-se que o crédito foi pago pelo Estado de Mato Grosso nos termos em que foi acordado, e após decorridos mais de 1 (um) ano do acordo realizado em audiência de conciliação, o feito foi desarquivado e proposto o pedido, ora analisado, de precatório complementar do valor que o agravante ainda entende devido.
Além disso, nota-se que o valor pago concernente a ambas as Certidões de Crédito totalizou os valores correspondentes, conforme a atualização realizada pela contadoria judicial, e não pela atualização acostada pelo agravante na inicial, restando o agravante de pleno acordo na audiência de conciliação.
Logo, o que restou ao agravante é a presente discussão acerca de erro de cálculo dos encargos moratórios, todavia, na hipótese, houve a preclusão da matéria. Não se trata de erro de cálculo, erro material pode ser objeto de correção, inclusive de ofício, de incorreção de operação matemática efetuada na planilha de cálculo, trata-se de cálculo realizado pela contadoria do Juízo na Central de Precatórios, que teve anuência do agravante.
Com efeito, concordando o agravante com o valor expedido em precatório, atualizado pela contadoria judicial, em audiência de conciliação na Central de Precatórios, na presença de seu advogado, para, após mais de 1 (um) ano, requerer complementação em relação aos juros de mora, patente a ocorrência da preclusão consumativa e lógica, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
É certo que o instituto da preclusão é um instrumento para evitar abusos, retrocessos e assegurar uma boa prestação jurisdicional, um modo de impedir atuações nos processos em desconformidade com os prazos e formas previstas no Código de Processo Civil. E a preclusão lógica consiste na extinção do direito de praticar determinado ato processual em razão da incompatibilidade de um ato com outro já realizado.
Uma vez decidido pelo Juiz conciliador, os valores do precatório expedido, com anuência do agravante, bem como em relação as tratativas da forma de pagamento, ocorrendo o integral cumprimento da obrigação acordada pelo Estado, caberia ao agravante interpor recurso próprio, a tempo e modo, a demonstrar que o débito não foi satisfeito em sua integralidade. Entretanto, no caso, sua pretensão foi atingida pelo instituto da preclusão.”.(sic.)
Portanto, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ de que o erro material, alterável a qualquer tempo, é aquele derivado de simples cálculo aritmético, ou inexatidão material, e não decorrente de elementos ou critérios de cálculo, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo, in verbis:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TESE DE ERRO CONTÁBIL RECHAÇADA PELA CORTE DE ORIGEM. EXECUÇÃO VISANDO OBJETO DIVERSO DA PRIMEIRA EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE PARCELAS APÓS O PAGAMENTO DO PRECATÓRIO. PRECLUSÃO DA PRETENSÃO. AGRAVO INTERNO DA SEGURADA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. No caso dos autos, a Corte de origem consignou que a parte ajuizou execução requerendo, tão somente, o pagamento de parcelas em atraso no período de 4.9.1993 a 31.7.1997. Após o pagamento do precatório, a parte ajuizou nova execução complementar, ao argumento de que a execução teria incorrido em erro aritmético, uma vez que o título judicial lhe conferia direito à parcelas em atraso desde 1.9.1990.
2. Esta Corte pacificou a orientação de que o erro material, alterável a qualquer tempo, é aquele derivado de simples cálculo aritmético, ou inexatidão material, e não decorrente de elementos ou critérios de cálculo.
3. Nesse passo, alegados equívocos decorrentes da não inclusão de parcelas previstas no título executivo, após o pagamento do precatório, estão irremediavelmente atingidas pela preclusão.
4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 832312/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de agosto de 2019).
Assim, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 494, inciso I, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça